Tribunal: TJDFT
Processo: 0001762-30.2015.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Embargos declaratórios do autor: providos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão relativa às verbas de sucumbência, recíproca e em igual proporção. Embargos declaratórios do réu: desprovidos, por ausência dos vícios de que cogitou.